Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória decisão que indeferiu pesquisa por meio do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em a possibilidade de utilização do sistema CNIB para a pesquisa de bens da parte executada, visando à satisfação do crédito devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB tem por objetivo dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis e outros usuários do sistema, proporcionando segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.
4. Embora a CNIB possa localizar e registrar a indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à consulta de bens e concretização de penhoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A consulta ao sistema CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor”
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento n.o 39/2014 do CNJ, art. 2o. CPC, art. 1.012, §3o..
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799786, Agravo de Instrumento, 07412007120238070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 07.12.2023, p. 26.12.2023.